Tribunal: TJSP
Processo: 1500428-70.2021.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de DROGAS. preliminar. Alegação de nulidade da prova obtida por invasão de domicílio. Desacolhimento. Policiais que adentraram na residência do acusado Marlon após denúncias anônimas dando conta da prática do tráfico por ambos os réus e em razão de fuga do corréu Gabriel para o interior daquele imóvel, desfazendo-se de porções de entorpecentes no trajeto até a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de DROGAS. preliminar. Alegação de nulidade da prova obtida por invasão de domicílio. Desacolhimento. Policiais que adentraram na residência do acusado Marlon após denúncias anônimas dando conta da prática do tráfico por ambos os réus e em razão de fuga do corréu Gabriel para o interior daquele imóvel, desfazendo-se de porções de entorpecentes no trajeto até a moradia. Presença da situação flagrancial, que prescinde de autorização judicial. Crime permanente, de consumação prolongada no tempo. Preliminar rejeitada.
Mérito. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos. Prova oral que, somada a outros elementos de convicção, comprovam à saciedade o cometimento do delito imputado aos acusados. Denúncias anônimas acerca da prática delitiva no local dos fatos que foram confirmadas por diligência policial. Depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante. Validade. Justificativas apresentadas pelos réus que não encontraram arrimo na prova coligida. Desclassificação da imputação de tráfico para uso. Descabimento. A condição de mero usuário não exclui, por si só, a prática da mercancia ilícita. Circunstância em que se deu a prisão dos recorrentes, somada à apreensão de considerável quantidade de entorpecente, que dão a certeza de que a droga se destinava à mercancia ilícita. Aplicação da insignificância em relação ao delito de posse ilegal de munição. Corréu Marlon. Descabimento. Crime de perigo abstrato. Conduta que representa séria ameaça à segurança pública, restando induvidosamente demonstrada a tipicidade da ação perpetrada pelo recorrente. Precedentes. Ademais, laudo pericial que atestou a potencialidade lesiva das munições apreendidas, sendo irrelevante a não apreensão de arma de fogo para a configuração do tipo penal. Condenação mantida. Dosimetria. Quantidade de droga apreendida utilizada para elevar a pena-base (art. 42, da Lei no 11.343/06) e modular a redução da causa de diminuição (art. 33, §4o, da indigitada Lei). Não ocorrência de "bis in idem", segundo a douta maioria. Manutenção da fração intermediária de minoração, diante da quantidade e natureza do entorpecente apreendido em poder dos acusados. Abrandamento do regime prisional e substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Acolhimento. Necessidade de fixação do meio aberto. Súmula 512 do STJ cancelada. Figura privilegiada que não mais se reveste de hediondez. Precedente do Pleno do STF. Necessidade de aplicação da sistemática encadeada no art. 33 do CP. Pena inferior a 04 anos. Substituição da pena corpórea de rigor. Exegese do art. 44 do CP. Aplicação da detração que resta prejudicada. Concessão do direito de recorrer em liberdade. Pretensão que também está prejudicada, porquanto já deferida em Habeas Corpus. Restituição de valor apreendido. Desacolhimento. Caderno processual que indica que o numerário questionado é proveniente da prática do tráfico de drogas. Inexistência de prova segura acerca da origem lícita do dinheiro apreendido. Perda em favor da união que encontra arrimo nos arts. 62 e 63 da Lei de Drogas. Recursos parcialmente providos para alteração do regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.